Tribunal: TJDFT
Processo: 0726323-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORAS. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. COEXISTÊNCIA DAS QUALIFICADORAS DE FEMINICÍDIO E MOTIVO FÚTIL. POSSIBILIDADE. NATUREZAS DISTINTAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia está adstrita a um mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se seja verificada a materialidade do fato e indícios mínimos de autoria ou participação delitivas, prevalecendo nesta fase o princípio in dubio pro societate.
2. No juízo de prelibação, deve-se evitar o aprofundamento na análise das provas e sua valoração, que ficam relegadas ao Conselho de Sentença por força de disposição constitucional, preservando-se a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.
3. Na fase de pronúncia, a desclassificação do crime de tentativa de feminicídio, com o propósito de afastar o animus necandi, demanda a presença de prova indene de dúvidas. Ainda, havendo incerteza quanto à tese de desistência voluntária, não se podem subtrair a análise e o julgamento do fato do juízo natural.
4. O decote das qualificadoras descritas na pronúncia somente é possível quando elas se mostrarem manifestamente improcedentes ou descabidas, caso contrário, devem ser submetidas aos jurados, que detêm a competência constitucional para o julgamento do crime e suas circunstâncias
5. Nos termos do art. 121, § 2o-A, II, do Código Penal, a qualificadora do feminicídio incide nos casos em que o delito é praticado contra mulher em situação de violência doméstica e familiar, possuindo, portanto, natureza de ordem objetiva. Já motivo fútil está relacionado à razão do delito e possui natureza subjetiva, pelo que não há se falar em ocorrência de bis in idem ou em incompatibilidade no reconhecimento simultâneo das duas qualificadoras. Precedentes STJ e TJDFT.
6. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.